Tribunal: TJBA
Processo: 8002043-32.2023.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002043-32.2023.8.05.0103 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA Advogado(s): FELICIANO LYRA MOURA, MARIANA MOTTA DE FERREIRA LIMA APELADO: COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DA AGRICULTURA FAMILIAR DO SUL DA BAHIA Advogado(s): TALES PITAGORAS MELO SANTOS EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AGRAVO INTERNO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. ATRASO INJUSTIFICADO NA LIGAÇÃO DE ENERGIA. DANO MATERIAL COMPROVADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra decisão que a condenou ao pagamento de indenização por danos materiais à parte autora, em razão de atraso injustificado na ligação de energia elétrica em imóvel destinado ao funcionamento de cooperativa, resultando na devolução de recursos recebidos via convênio público. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve falha na prestação do serviço essencial por parte da concessionária, caracterizando responsabilidade civil objetiva; (ii) apurar se o dano material alegado foi devidamente comprovado e guarda nexo causal com a conduta omissiva da ré. III. RAZÕES DE DECIDIR A relação entre consumidor e concessionária de serviço público é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme dispõe o art. 22, CDC, impondo responsabilidade objetiva pela falha na adequada prestação do serviço essencial. A responsabilidade da concessionária independe de culpa, sendo suficiente a comprovação do dano e do nexo causal com a conduta, nos termos do art. 14, CDC. Os elementos constantes nos autos demonstram que, embora a ligação de energia elétrica tenha sido solicitada desde 10/2019, a concessionária deixou de efetivá-la injustificadamente, mesmo diante de decisão judicial que a obrigava a realizar o serviço em cinco dias. A alegação da ré quanto à ausência de padrão técnico adequado foi afastada por provas fotográficas e audiovisuais apresentadas pelo autor (IDs 68986539 e 68986540), evidenciando o cumprimento das exigências técnicas e a existência de infraestrutura apta. A aplicação dos princípios da vulnerabilidade do consumidor (art. 4º, I, CDC) e da inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, CDC) reforça a conclusão de que a concessionária não se desincumbiu de demonstrar fato impeditivo de sua responsabilidade. A negativa no fornecimento do serviço essencial, sem justificativa plausível, viola o art. 22, parágrafo único, do CDC, configurando ato ilícito indenizável, agravado pelo descumprimento da Resolução nº 1000/2021 da ANEEL quanto ao prazo para ligação. O acesso à energia elétrica é serviço essencial, protegido pela Constituição e pela Lei nº 7.783/89 (art. 10, I), sendo indispensável para o exercício da dignidade da pessoa humana e o funcionamento regular da atividade econômica da parte autora. O dano material restou devidamente comprovado por meio de documentação que atesta a devolução dos valores do convênio (R$ 74.675,15), evidenciando prejuízo efetivo e direto, nos termos do art. 402 do Código Civil. A jurisprudência do STJ reforça que a indenização por danos materiais deve se referir a prejuízo efetivamente experimentado, e não a lucros imaginários ou prejuízos hipotéticos (REsp, DJe 14/12/2009). IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, arts. 4º, I, 6º, VIII, 14, 22 e parágrafo único; CC, arts. 186 e 402; Lei nº 7.783/89, art. 10, I; Resolução ANEEL nº 1000/2021. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação Cível nº 0000712-18.2013.8.05.0099, Rel. Des. Mário Augusto Albiani Alves Junior, 1ª Câmara Cível, j. 12.07.2017; STJ, REsp, DJe 14/12/2009. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.